Tribunal: TJES
Processo: 0000367-80.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000367-80.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SCHIRLEY REGINA SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO CONTRATADO.
VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE CONTRATAR. AUSÊNCIA DE
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
.
NULIDADE NÃO CONFIGURAD
A
.
DANO MORAL.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Hipótese em que a apelante, embora idosa, não é incapaz para a prática dos atos da vida civil, sendo que, nos idos de 2015, quando firmado o contrato questionado, contava com 65 (sessenta e cinco) anos, conforme evidencia seu documento de identificação.

2.
Apesar de a apelante alegar desconhecer, o apelado juntou à contestação os contratos por ela assinados, acompanhados de documentos da aposentada, que não deixam dúvidas de que a modalidade de empréstimo contratada envolveria o envio do cartão de crédito, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura.

3.
A consumidora fez uso do crédito, adimplindo apenas o valor mínimo, conforme margem consignada, não havendo que se falar em não contratação ou falta de informação, razão pela qual não há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral.

4
.
Sequer o reconhecimento de ilegalidade da cobrança ensejaria a condenação ao pagamento de danos morais, pois a jurisprudência do STJ “firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais” (AgInt no AREsp 1214873/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 27/11/2019).

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SCHIRLEY REGINA SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes (evento nº 6532427), que, nos autos da
ação
anulatória

que move em desfavor do
BANCO BMG S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade ante o benefício da gratuidade da justiça concedido.

Nas razões recursais (evento nº 6532430), a apelante aduz, em suma, que:
(i
)
“a apelada faltou com seu dever de informação quando se limitou a apenas apresentar a apelante o contrato físico, sem lhe prestar as devidas informações ou esclarecimentos sobre o verdadeiro teor do contrato” (fl. 03);
(ii
)
“não nega que procurou por um empréstimo consignado, porém, nada demonstra que ela possua algum domínio sobre este tipo de contrato de cartão de crédito com margem consignável (RMC)” (fl. 07);
(iii)
deve ser reconhecida a nulidade da contratação, pois foi levada a erro, tendo o apelado se aproveitado da sua condição de idosa, que facilitou a confusão e até a manutenção do erro; e que
(
i
v
)
; deve ser declarada a nulidade do negócio jurídico, a inexistência de débito, com a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como condenado o apelado ao pagamento de indenização por dano moral.

Em que pese a irresignação da parte apelante, os fatos delineados nos autos me permitem concluir que as ações praticadas pelo apelado eram de seu conhecimento, notadamente a modalidade de contrato firmado entre as partes.

Inicialmente, registra-se que, embora idosa, a apelante não é incapaz para a prática dos atos da vida civil, sendo que, nos idos de 2015, quando firmado o contrato questionado, contava com 65 (sessenta e cinco) anos, conforme evidencia seu documento de identificação (fl. 15).

Veja-se que a apelante recebeu do apelado um cartão de crédito, conforme contrato formalizado em 2015 (fls. 64/66), sendo que ajuizou a presente demanda somente em março de 2021, defendendo a ausência de contratação para reserva de margem consignável sobre o benefício previdenciário.

Ocorre que, apesar de a apelante alegar desconhecer, o apelado juntou à contestação os contratos por ela assinados, acompanhados de documentos da aposentada, com as seguintes descrições, nos quais são meus os destaques em negrito:

1)
“termo de adesão
cartão de crédito consignado
Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento” assinados nas três folhas pela apelante, que forneceu cópia da sua documentação de identificação e também do cartão de pagamento de benefícios da CAIXA,
acompanhado de extrato de pagamento de benefício previdenciário
, além de ter firmado declaração de veracidade quanto ao seu endereço; e

2
)
oito saques realizados em benefício da consumidora (fls. 71/77), discriminadas nas faturas do cartão respectivo (fls. 78/140).

As referidas inscrições não deixam margem para discussão: a modalidade de empréstimo contratada pela apelante envolveria o envio do cartão de crédito emitido pela instituição bancária, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura.

Essa foi a opção da consumidora, que fez uso do crédito, adimplindo apenas o valor mínimo, conforme margem consignada, não havendo que se falar em não contratação ou falta de informação.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado (grifei):

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica reserva de margem consignável.
Alegação de não contratação ou falta de informação, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, solicitação de saque e autorização de consignação em folha de pagamento
. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária. (TJSP; AC 1034298-47.2019.8.26.0224; Ac. 13692093; Guarulhos; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 26/06/2020; DJESP 09/07/2020; Pág. 2025)

Note-se que a apelado comprova a transferência do valor do empréstimo para a conta indicada pela autora, inexistindo no caderno processual indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

Nesse diapasão, já decidiu este egrégio Colegiado (destaquei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APARENTE AUSÊNCIA DE FRAUDE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pesem as alegações iniciais no sentido do desconhecimento do conteúdo contratual que gerou as cobranças ora impugnadas, observa-se a subscrição pela autora de cédula de crédito bancário, no valor de R$3.621,73 (três mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e três centavos), para pagamento, por desconto direto em seu benefício, em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$90,00 (noventa reais). 2. Está registrado no aludido contrato que o crédito foi liberado na conta-corrente nº 2884806-7, da agência nº 0188-0, do BANESTES S/A, que se localiza no município de São Roque do Canaã, localidade próxima da residência declinada pela autora, ora agravada, na zona rural na referida municipalidade. 3. Não obstante a alegação de falsidade lançada pela agravada em sede de contrarrazões, a assinatura aposta no referido instrumento contratual é semelhante àquelas encontradas nos documentos pessoais da autora (Id 8909702 do processo originário) e no instrumento procuratório (Id 8909698 do processo originário), o que indica, em um exame compatível com este momento processual, a ausência de fraude na contratação. 4.
Não se identifica no caderno processual indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado
. 5. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 5005672-70.2021.8.08.0000, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 19/04/2022).

Assim, não há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral.

Por fim, também como fundamento, registro que sequer o reconhecimento de ilegalidade da cobrança ensejaria a condenação ao pagamento de danos morais, pois a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais” (AgInt no AREsp 1214873/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 27/11/2019).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, a parte recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado que a autora litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria